Tribunal: TJES
Processo: 5028828-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028828-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANA SILVA COSTA PEDRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LRF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EXEQUENTE. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FALTA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES, concedeu parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2. O título judicial estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. No julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 foi esclarecido que essa “margem segura” e a forma de sua comprovação consistem na demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.4

4. O Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES.

5. Nos termos do art. 798, I, “c” do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o juízo de primeiro grau, tornando inviável o processamento do feito executivo.

6. O caso comporta reforma da sentença para restar extinta a execução na forma do art. 485, IV do CPC.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida (id. 8444883) pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, que, cumprimento individual de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra o apelante ora proposta por JULIANA SILVA COSTA PEDRA, fundado no acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 100160009526, proposta pela recorrente, rejeitou a impugnação do Estado e homologou o valor apresentado na inicial da exequente, ora recorrida, condenando o Estado a pagar honorários advocatícios, e, ainda, determinou a expedição de precatório/RPV.

Nas razões recursais (id. 8444935), o executado aduz, em síntese, que a coisa julgada formada no processo coletivo em referência não engloba a obrigação de pagar quantia certa retroativa, mas tão somente determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos do TJ/ES relativo ao ano de 2015, determinando ainda que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública. Assim, pugna pela reforma da sentença.

A exequente, intimada, apresentou contrarrazões (id. 8444936). Arguiu em preliminar a violação do princípio da dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, invoca que: i) o acórdão lavrado pelo Tribunal Pleno do TJES no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) declarou o direito à deflagração do procedimento de progressão funcional dos servidores do PJES, condicionando a implementação de seus efeitos financeiros ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) existe, além da obrigação de fazer (progressão funcional), uma obrigação de pagar, após cessada a condição suspensiva (viabilidade financeira do Estado); iii) o Tema Repetitivo nº 889 do STJ orienta que o exame do conteúdo da decisão é o método mais adequado à discriminação das sentenças passíveis de serem consideradas como título executivo; iv) o Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ dispõe que o Poder Público não pode deixar de conceder os efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal; v) ao reconhecer o direito à progressão funcional, a consequência lógica da decisão é a concessão da vantagem pecuniária dela decorrente, por ser direito subjetivo do servidor; vi) o acórdão que se pretende executar impõe, sim, uma obrigação de pagar, só que condicionada ao atingimento do reequilíbrio da gestão fiscal do PJES; e vii) com a disponibilidade financeira do Estado, atestada no Ato TJES nº 500/2023, que revela que o PJES está dentro do limite de despesa com pessoal, os pagamentos decorrentes da progressão funcional são exigíveis – ou seja, há obrigação de pagar vinculada à obrigação de fazer, condicionada apenas à disponibilidade financeira.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028828-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANA SILVA COSTA PEDRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a r. sentença proferida (id. 8444883) pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, que, cumprimento individual de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra o apelante ora proposta por JULIANA SILVA COSTA PEDRA, fundado no acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 100160009526, proposta pela recorrente, rejeitou a impugnação do Estado e homologou o valor apresentado na inicial da exequente, ora recorrida, condenando o Estado a pagar honorários advocatícios, e, ainda, determinou a expedição de precatório/RPV.

Nas razões recursais (id. 8444935), o executado aduz, em síntese, que a coisa julgada formada no processo coletivo em referência não engloba a obrigação de pagar quantia certa retroativa, mas tão somente determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos do TJ/ES relativo ao ano de 2015, determinando ainda que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública. Assim, pugna pela reforma da sentença.

A exequente, intimada, apresentou contrarrazões (id. 8444936). Arguiu em preliminar a violação do princípio da dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, invoca que: i) o acórdão lavrado pelo Tribunal Pleno do TJES no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) declarou o direito à deflagração do procedimento de progressão funcional dos servidores do PJES, condicionando a implementação de seus efeitos financeiros ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) existe, além da obrigação de fazer (progressão funcional), uma obrigação de pagar, após cessada a condição suspensiva (viabilidade financeira do Estado); iii) o Tema Repetitivo nº 889 do STJ orienta que o exame do conteúdo da decisão é o método mais adequado à discriminação das sentenças passíveis de serem consideradas como título executivo; iv) o Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ dispõe que o Poder Público não pode deixar de conceder os efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal; v) ao reconhecer o direito à progressão funcional, a consequência lógica da decisão é a concessão da vantagem pecuniária dela decorrente, por ser direito subjetivo do servidor; vi) o acórdão que se pretende executar impõe, sim, uma obrigação de pagar, só que condicionada ao atingimento do reequilíbrio da gestão fiscal do PJES; e vii) com a disponibilidade financeira do Estado, atestada no Ato TJES nº 500/2023, que revela que o PJES está dentro do limite de despesa com pessoal, os pagamentos decorrentes da progressão funcional são exigíveis – ou seja, há obrigação de pagar vinculada à obrigação de fazer, condicionada apenas à disponibilidade financeira.

Pois bem.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL:

A apelada, em contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do presente recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.(...)”

Analisando os presentes autos, observo, entretanto, que o recurso fundamenta o pedido de reforma da sentença, apontando as razões de modo claro, preciso e minucioso, não se configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim, ao passo em que afasto tal preliminar, registro estar presente o requisito formal de admissibilidade da apelação.

Face ao exposto, presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO:

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença merece reforma, devendo-se acolher as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

Como se colhe dos autos, a pretensão autoral é de execução de saldo remanescente de suposto título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificadamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a agosto de 2018, ou seja, de 02/03/2016 a agosto de 2018.

No Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Veja-se que o caso em tela, diferentemente de tantos outros acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira de outros períodos dos seus próprios servidores, não se reconheceu mera omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores. Em verdade, no dito aresto concedeu parcialmente a segurança para restabelecer os efeitos funcionais da promoção de 2015 já definida pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sede de Embargos de Declaração no dito Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, ficou esclarecido que “margem segura” seria patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal. Veja-se:

“A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Oportuno registrar que o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES, firmando se seguinte tese vinculante:

“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Portanto, sendo declarada a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, imperioso acatar a higidez da condicionante referente aos limites com despesa de pessoal e demonstração da margem segura estabelecidas no Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000.

Ocorre que no caso dos autos não houve demonstração, perante o primeiro grau, de que que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação da “margem segura”.

Desta feita, houve violação ao art. 798, I, “c” do CPC, tornando inviável o processamento do feito executivo.

Vale citar julgado recentíssimo, no mesmo sentido, desta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5029056-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Registro, ademais que se trata de ônus da exequente a comprovação da exigibilidade do título executivo, do qual não cabe se desincumbir perante este segundo grau de jurisdição.

Portanto, merece reforma a sentença, nos moldes do recurso de apelação, para ser extinto o feito executivo com base no art. 485, IV do CPC. Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso nestes termos, ao passo em que inverto os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.